Tribunal: TJDFT
Processo: 0709778-34.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. ÔNUS DA DEFESA. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. RECONHECIMENTO. ESCUSAS. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IRRELEVÂNCIA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. NECESSIDADE. DOSIMETRIA CORRIGIDA PARA UM DOS RÉUS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, praticados por ambos os réus.
2. Deve ser afastada a alegação de coação moral irresistível quando não restar devidamente comprovada nos autos, ou minimamente demonstrada, a existência de uma ameaça grave que vicie a vontade do agente, cabendo essa prova à defesa, nos termos do art. 156, caput, do Código de Processo Penal.
3. Conquanto o réu tenha apresentado escusas no exercício de autodefesa, a expressa confissão da autoria do crime por ocasião do interrogatório judicial é causa suficiente para atenuar a pena nos moldes do artigo 65, III, “d”, do Código Penal. Precedentes STJ e TJDFT.
4. Reconhecendo-se a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, “d”, do Código Penal) e procedendo-se à devida compensação com a agravante da reincidência, corroborada pela folha de antecedentes penais do condenado, a reprimenda deve ser fixada no mínimo legal, máxime se ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e causas de aumento e diminuição de pena.
5. Apelações criminais conhecidas, provida a do primeiro réu e não provida a do segundo réu.